Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703876-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: 51.042.821 RAILSON CHAVES GOMES, SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA contra decisão 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ARILSON GOMES DE ARAÚJO E OUTROS, deferiu “o pedido de concessão da tutela antecipada para determinar à empresa requerida, ora credora fiduciária, que suspenda os procedimentos para realização de leilão do imóvel de matrícula 268.566, referente ao lote 2, Conjunto 4, Quadra 201, Recanto das Emas/DF” (ID 185432725, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a reforma da decisão, especialmente diante do cumprimento de todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade em seu nome, bem como para a execução do leilão extrajudicial (ID 55508000). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55508003/4). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, embora presente a probabilidade do direito, há o perigo de dano reverso. Em junho de 2023, os agravados contraíram empréstimo no valor de R$ 92.813,40 e deram o seu imóvel em garantia (ID 55508008). A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no competente cartório de registro de imóveis, de forma que o contrato é título executivo extrajudicial. O grande diferencial desse instituto da alienação fiduciária em garantia é que a execução do contrato não cumprido se dá de forma extrajudicial. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é considerada resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. Sobre o leilão extrajudicial, recentemente a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça assentiu sobre a “necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente” (Acórdão 1788192, 07172157020238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023.) A Sexta Turma Cível, por sua vez, consignou, em processo de minha relatoria, que “em abril de 2022, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.” (AgInt no AREsp 1995145 / SC, Min. Raul Araújo, Dje 05/04/2022).” (Acórdão 1736391, 07302624820228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023.) Sem se ater à necessidade de a intimação ser pessoal ou não, fato é que os autores, ora agravados, sustentam não terem sido intimados. Embora a agravante tenha feito prova de que encaminhou aos agravados as respectivas intimações, o risco de dano é inverso e está calcado na iminente prática de atos expropriatórios. Ressalte-se que, se arrematado o bem, um terceiro de boa-fé ainda seria envolvido nesta situação. Importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que os agravados tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante, bem como manifestem-se sobre os documentos anexados aos autos. Por outro lado, não há maiores prejuízos à agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator